Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-88.2021.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001268-88.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WESLEY RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 027.461.791-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001268-88.2021.8.11.0023

APELANTE: WESLEY RAIMUNDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO. DEPOIMENTOS DETALHADOS E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS, CORROBORADOS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PELA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória, que impôs ao réu pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 17,
caput,
da Lei n. 10.826/03, diante da comercialização ilegal de armas de fogo por meio de mensagens trocadas em aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da habitualidade e reiteração na conduta de venda ilegal de armas de fogo, condição indispensável à configuração do tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova coligida – composta por confissão extrajudicial, registros de conversas via WhatsApp e depoimentos testemunhais – evidencia a prática reiterada de exposição à venda de armas de fogo, com intuito de lucro, ainda que sem a concretização da negociação.

4. A habitualidade da conduta foi demonstrada por múltiplas ofertas realizadas a diferentes pessoas, em curto intervalo de tempo, configurando o exercício clandestino e ilegal da atividade comercial de armamento.

5. As condutas reiteradas caracterizam atividade comercial ilícita, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.826/03, sendo inaplicável a tese de atipicidade ou ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Comete o crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03 aquele que, ainda que não conclua a venda, oferece reiteradamente armas de fogo a terceiros com o intuito de obter lucro, caracterizando o comércio ilegal de armamento. 2. A habitualidade exigida pelo tipo penal pode ser demonstrada por múltiplas ofertas realizadas em curto espaço de tempo, com a exposição das armas e indicação de valores."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826/03, art. 17, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 0005452-94.2018.8.11.0028, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.01.2024; TJMT, ApCrim n. 0004524-89.2016.8.11.0004, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 05.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001268-88.2021.8.11.0023

APELANTE: WESLEY RAIMUNDO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Wesley Raimundo de Souza, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime de comércio legal de arma de fogo (art. 17,
caput,
da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta, ante a ausência de comprovação da habitualidade do comércio, circunstância essencial para a configuração do delito.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001268-88.2021.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Wesley Raimundo de Souza
a prática do crime de
comércio legal de arma de fogo
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] Durante o mês de outubro de 2020, em local não precisado, mas em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado WESLLEY RAIMUNDO DE SOUSA tinha em depósito, vendeu e expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A partir de diligências investigatórias realizadas no bojo de procedimento eleitoral, que resultou na análise dos dados contidos no aparelho celular do denunciado, fora possível identificar fortuitamente a existência de diversas informações indicativas de que o denunciado realizava a comercialização clandestina e irregular de armas de fogo e munições.

Com efeito, do acesso às conversas travadas no aplicativo Whatsapp foi encontrado diversos diálogos nos quais ele oferecia e expunha à venda algumas armas de fogo, sobretudo no mês de outubro de 2020.

Neste contexto, precisamente no dia 03/10/2020, o denunciado enviou mensagem ao contato Maicon Facul, oferecendo à venda uma espingarda, calibre .12, além de um revólver, calibre .32, sendo tratado, inclusive, acerca de valores.

Além disto, já no dia 05/10/2020, em conversa com o contato denominado Fabão Garimp, o denunciado também expôs a venda arma de fogo, enviando fotografias da mesma espingarda, calibre .12. Solicitou, inclusive, auxílio para a venda e informou o preço de R$ 7.500,00 (sete mil e quintetos reais).

Ainda no mesmo dia o denunciado ofereceu os mesmos objetos ao contato denominado Kaique Prado.

Em arremate, foi encontrado na galeria de imagens diversas fotografias de armas de fogos.

Desta forma, com base nas conversas apuradas e fotos, denota-se que o indiciado WESLLEY, de forma implícita, realiza a comercialização ilegal de armas de fogo”
(id. 257540204).

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Relatório de Investigação n. 164/2021 (id. 257540197), na
notitia criminis
oferecida pelo Ministério Público, instruída com prints de conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp (id. 257540187), como também na prova oral produzida.

O recorrente, ao ser ouvido na delegacia acompanhado de seu advogado, admitiu a prática delitiva ao relatar:

Que questionado sobre os fatos, relatou que um homem conhecido por Caxeta lhe informou que tinha uma arma de fogo calibre 12 para vender. Que Caxeta estava pedindo cinco mil reais na referida arma.
Que então negociou com ele que caso conseguisse vender a arma por um valor mais alto, iria ficar com o valor restante
.
Que apenas estava negociando atrás de um comprador para que caso realizasse a venda, ficaria com uma "comissão". Que então estava anunciando para alguns contatos com o valor de R$ 7.500,00.
Que tirou fotos da arma e mandou para alguns contatos de possíveis compradores via WhatsApp. Que afirma que não vendeu de fato nenhuma arma. Que em relação a munição, apenas uma arma estava municiada, a calibre 12.
Que a outra arma, uma pistola, pertence a Estefin, um conhecido do declarante
. Que não sabe informar endereço ou número de telefone. Que acreditou se tratar de uma pistola, mas era uma arma de air soft. Que relata que não vendeu arma, mas estava atrás de possíveis compradores para conseguir comissão
(id. 257540191).

Conquanto regularmente intimado, o apelante não compareceu em juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Corroboram a confissão extrajudicial, os depoimentos das testemunhas Maicon Ribeiro Sichoki, Kaick Prado de Oliveira e Pedro Antônio Catarino Negrão.

Ao ser ouvido em juízo, Maicon narrou que o acusado lhe ofereceu uma arma de fogo. Esclareceu que, à época, ainda não tinha idade legal para adquirir arma, mas, por atuar em empresa com movimentação significativa de dinheiro, buscava algo de porte prático. Relatou que o assunto surgiu em conversas com o acusado na faculdade,
ocasião em que este lhe ofereceu uma espingarda calibre .12, a qual foi recusada por ser de grande porte
. Na sequência,
o acusado enviou fotos de uma arma calibre .32, de porte mais fácil, mas, por orientação de sua esposa advogada, optou por não adquirir o armamento
, por tratar-se de bem sem documentação legal. Por fim, afirmou que não houve qualquer efetivação de compra, apenas oferta por telefone (áudio id. 257540240).

De igual modo, Kaick Prado afirmou em juízo que conheceu Wesley no ambiente universitário, em Guarantã, onde ambos cursavam a mesma faculdade, juntamente com Maicon Sichoski.
Explicou que Wesley costumava mostrar fotos de armas de fogo, aparentemente com a intenção de comercializá-las
, embora não tenha havido concretização de qualquer compra. Afirmou que as imagens eram enviadas também a outros colegas, e não de forma exclusiva. Questionado sobre os tipos de armas e os valores, declarou lembrar vagamente da espingarda mencionada pelo promotor, mas não soube precisar modelos ou preços,
embora tenha a impressão de que outras armas também foram oferecidas
.

Por fim, o policial militar, Pedro Antônio Catarino Negrão, ratificou na íntegra a confissão extrajudicial do réu, ao sustentar:

“Que questionado sobre os fatos, relatou que um homem conhecido por Caxeta lhe informou que tinha uma arma de fogo calibre .12 para vender. Que Caxeta estava pedindo cinco mil reais na referida arma. Que então negociou com ele que caso conseguisse vender a arma por um valor mais alto, iria ficar com o valor restante. Que apenas estava negociando atrás de um comprador para que caso realizasse a venda, ficaria com uma "comissão".
Que então estava anunciando para alguns contatos com o valor de R$ 7.500,00. Que tirou fotos da arma e mandou para alguns contatos de possíveis compradores via WhatsApp
”
.

Ao se analisar o conjunto probatório, torna-se evidente que o réu praticou condutas típicas descritas no art. 17 da Lei n. 10.826/03, notadamente aquelas consistentes em vender e expor à venda, em benefício próprio e de terceiros, armas de fogo, haja vista ter ofertado armamento a, no mínimo, três pessoas distintas, em momentos diversos.

Além dos depoimentos detalhados e harmônicos das testemunhas, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, consta nos autos prova documental consistente nas mensagens trocadas entre o apelante e os potenciais adquirentes das armas, por meio do aplicativo WhatsApp (id. 257540187).

Destacam-se, ainda, trechos pertinentes da notícia de fato formulada pelo Ministério Público, os quais merecem ser transcritos por sua relevância:

“No dia 03/10/2020, em diálogo desenvolvido entre WESLLEY e o contato MAICOM FACUL (66 96647-7384), é possível observar com clareza, que o mesmo faz comércio ilegal de armas de fogo, inclusive mostrou fotografias de armas disponíveis para venda, em uma das fotos ele mesmo está segurando uma espingarda sendo um calibre 12 e uma arma de calibre 32.

Importante frisar, que WESLLEY além de enviar fotografias das armas, menciona descrições e preços de venda cada uma, conforme observa-se nas imagens abaixo.

[...]

No dia 05/10/2020, iniciou-se diálogo entre WESLLEY com o contato denominado FABAG O GARIMP (93 8419-1376), na qual denota-se que WESLEY novamente envia fotografia da espingarda calibre 22 solicitando que o FABAG O encontre comprador para a espingarda mencionada, informando o preço de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Ademais, no mesmo dia, WESLLEY encaminha fotografias da espingarda mencionada anteriormente para o contato denominado KAIQUE PRADO (66 8467-5774).

Observa-se que WESLLEY, durante o período de 03/10/2020 até 05/10/2020, incansavelmente, encaminha fotografias via Aplicativo WhatsApp de armas que claramente estava comercializando.

Por fim, importante aqui demonstrar, imagens capturadas da galeria de fotos, mais especificamente do Aplicativo de armazenamento Google Fotos, nas quais mostram WESLLEY segurando várias armas”.

Nesse contexto, constata-se que as provas coligidas aos autos evidenciam a prática reiterada e habitual, por parte do recorrente, de oferecer e exibir armas de fogo a terceiros, com o propósito de comercializá-las de forma ilícita. Diante desse cenário, revela-se adequada a manutenção da condenação pelo delito de comércio ilegal de arma de fogo.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 12 E NO ART. 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 19, TODOS DA LEI N.º 10.826/03 [COM REDAÇÃO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.º 13.964/19] – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 – PENAS IMPOSTAS NÃO SUPERIORES A 02 (DOIS) ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, INC. V, DO CP – LAPSO SUPERIOR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS QUE NÃO ALTERAM O MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – PREJUDICIALIDADE DE PARTE DO RECURSO DE UM DOS APELANTES – MÉRITO: 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM FAVOR DE UM RÉU – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A HABITUALIDADE DO APELANTE NO EXERCÍCIO CLANDESTINO DA ATIVIDADE DE ARMEIRO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM PROL DO OUTRO ACUSADO – REJEITADO – ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE DEMONSTRAM O SEU ENVOLVIMENTO COM O COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES – IRRESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 155 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA PGJ E, QUANTO AOS PLEITOS REMANESCENTES, DESPROVIMENTO DOS APELOS.

[...] 2.
Estando a confissão extrajudicial do réu corroborada pelos depoimentos judiciais dos policiais e testemunha, os quais não deixam dúvidas de que o apelante exerce atividade de armeiro de forma habitual, sem possuir a devida licença expedida pela Polícia Federal, descabe falar em absolvição pelo crime tipificado no art. 17, caput e parágrafo único, da Lei n.º 10.826/03, afastando-se a tese de atipicidade da conduta. 3. Inviável o pleito absolutório, sob o viés da insuficiência probatória, se o conjunto de provas colhidas nas duas fases da persecução penal conduz à certeza necessária para concluir que o apelante praticava o comércio irregular de armas de fogo e munições

(N.U 0005452-94.2018.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17 DA LEI Nº.10.826/2003] PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARMAS EM RESIDÊNCIA– FIGURA EQUIPARADA – PREVISÃO NO PARÁGRAO ÚNICO DO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA– ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – LAUDO PERICIAL E PROVA PRODUZIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS UNÍSSONOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de comércio de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida de rigor
. Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, equipara-se ao crime de comércio de arma de fogo a prestação de serviços clandestinos de conserto de armas, inclusive em residência
(N.U 0004524-89.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025